Tribunal: TJDFT
Processo: 0003146-32.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APARELHO CELULAR. PREÇO DESPROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL. PREENCHIMENTO DAS ELEMENTARES DO TIPO PENAL. ART. 180, § 3o, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INSUFICIÊNCIA DA APLICAÇÃO SOMENTE DA PENA DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa técnica (Núcleo de Práticas Jurídicas – NPJ/IESB) contra a sentença que condenou o acusado a pena de 02 (dois) meses e 11 (onze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, na forma a ser estabelecida pela Vara de Execuções Penais, pelo cometimento do crime de receptação culposa (art. 180, § 3o, CP)
2. A autoria e a materialidade do delito de receptação culposa de aparelho celular restaram devidamente comprovadas, por intermédio de prova oral colhida na instrução judicial sob o crivo do contraditório, corroboradas pelos demais elementos informativos obtidos com a persecução penal.
3. Configura o delito de receptação culposa a conduta de adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso (art. 180, § 3o, do CP).
4. As circunstâncias do caso concreto – aparelho celular adquirido por valor inferior ao praticado no mercado; sem nota fiscal ou recibo - evidenciam que era possível presumir a origem ilícita do produto adquirido e apontam para o preenchimento das elementares do tipo penal inscrito no art. 180, § 3o, do CP.
5. O fato de não ter sido realizada a perícia para constatar o valor de mercado do bem não induz à nulidade do feito, notadamente nas hipóteses em que restar evidente a discrepância entre valor de mercado e o preço pago, assim como ocorre na situação em tela.
6. Ressalta-se que o réu confessou ter desembolsado a quantia de R$350,00 na compra de aparelho celular vendido no mercado por R$800,00.
7. As provas dos autos demonstram, ainda, que o réu adquiriu bem objeto de furto e a nota fiscal apresentada pela vítima do crime antecedente.
8. Desse modo, não merece prosperar a tese da defesa de atipicidade da conduta, razão pela qual se mantém a sentença condenatória.
9. No tocante à dosimetria, a presença de condenações anteriores, transitadas em julgado, não utilizadas para fins de reincidência, mostra-se apta a permitir o incremento da pena-base na análise dos antecedentes penais do autor do fato, por força do disposto no art. 59 do CP.
10. A exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena, no caso, observa os critérios do art. 59 do CP, além de encontrar-se adequadamente fundamentada pelo Juízo de origem e em conformidade com os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
11. Embora a reincidência no caso não seja específica, a aplicação somente da pena de multa se mostra insuficiente para a repressão do crime e socialmente não recomendável.
12. Decreto condenatório proferido com adequado embasamento.
13. Recurso conhecido e improvido.
14. Sem custas e sem honorários.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.